Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. LEI No 13.964/2019. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei no 13.964/2019 majorou a pena da conduta de posse/porte de arma de fogo de uso proibido (art. 16, § 2o, da Lei no 10.826/2003), diferenciando-a do delito de posse/porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput e § 1o, inc. IV, da Lei no 10.826/2003), ambos anteriormente com a mesma cominação, a evidenciar a maior gravidade do primeiro crime.
2. A nova Lei no 13.964/20 também alterou a redação do art. 1o, parágrafo único, inc. II, da Lei no 8.072/90, passando a arrolar como hediondo o crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, deixando de prever o delito de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e equiparados (entre os quais a posse/porte de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida), de modo a excluí-los do rol dos hediondos.
3. Diante da superveniência de lei mais benéfica, impõe-se a sua aplicação retroativa para afastar o caráter hediondo do crime de porte de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida.
4. Agravo conhecido e provido.